Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701023-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA DESPACHO Considerando que o agravo de instrumento 0725570-43.2021.8.07.0000 já foi julgado e que foi proferida decisão no AREsp no 2128342/DF não conhecendo do agravo em recurso especial, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam se permanece o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator